Tribunal: TJES
Processo: 5001435-82.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001435-82.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERCINO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, tendo em vista o contexto da demanda e a prova da hipossuficiência do consumidor.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR QUE AFIRMA TER SIDO SURPREENDIDO COM A INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO BANCO DE DADOS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO COM BASE EM EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM A REQUERIDA QUE NEGA TER REALIZADO. CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO, AFIRMANDO QUE O AUTOR CELEBROU PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES JUNTO AOS BANCOS BMG E BANRISUL, TRAZENDO-OS PARA O REQUERIDO, SENDO CELEBRADO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR EXISTENTE E APRESENTANDO OS CONTRATOS ASSINADOS PELO AUTOR. EM RÉPLICA, O AUTOR MUDA SUA VERSÃO, AGORA RECONHECENDO QUE REALMENTE ASSINOU OS CONTRATOS, PORÉM, AFIRMA QUE DESCONHECE O SEU CONTEÚDO, BEM COMO, AFIRMA QUE FOI VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE, POR SUA VEZ, NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS ANTERIORES E QUE FORAM OBJETO DE PORTABILIDADE E NÃO DEMONSTROU A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA AQUELAS INSTITUIÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS, POR CONSIDERAR QUE NÃO FOI DEMONSTRADA QUALQUER FRAUDE OU IRREGULARIDADE, SENDO QUE O REQUERENTE TINHA PLENOS CONHECIMENTOS DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE E RESTOU INADIMPLENTE, DE MODO QUE A INCLUSÃO DE SEU NOME EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES É ATO REGULAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO INOMINADO PARA VER REFORMADA A SENTENÇA, RECONHECENDO A IRREGULARIDADE NA CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS E A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DE PLANO, DESTACO QUE UMA SIMPLES ANÁLISE DA POSTULAÇÃO INICIAL E DA RÉPLICA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA É POSSÍVEL CONCLUIR QUE O MESMO SUBVERTE O CONTEXTO FÁTICO EM SEU PROVEITO, NA TENTATIVA DE INDUZIR O PODER JUDICIÁRIO A ERRO. NOTA-SE CLARAMENTE QUE EM SUA NARRATIVA INICIAL O RECORRENTE AFIRMA QUE DESCONHECIA POR COMPLETO A ORIGEM DOS DÉBITOS, JÁ QUE NÃO CELEBROU QUALQUER CONTRATO COM A RECORRIDA, E MAIS, QUE A ATENDENTE INFORMOU QUE O CONTRATO TERIA SIDO REALIZADO NA CIDADE DE DUAS BARRAS/RJ. NO ENTANTO, APÓS A EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS JUNTO À CONTESTAÇÃO, EM RÉPLICA, MUDOU ESTA VERSÃO, AGORA RECONHECENDO A CELEBRAÇÃO DOS AJUSTES, CUJO LOCAL DE ASSINATURA É A CIDADE DE COLATINA/ES, SUA RESIDÊNCIA. OCORRE QUE A PARTE RECORRENTE PERSISTE NA TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO, COM O QUE NÃO COADUNO. AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO PELA PARTE RECORRENTE, O CONTRATO CELEBRADO COM AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS BMG E BANRISUL NÃO DATAM DE POUCOS DIAS ANTERIORES À CELEBRAÇÃO COM O RECORRIDO, MAS SIM, DE DATAS ANTERIORES, TANTO QUE NO PRÓPRIO EXTRATO DO INSS JUNTADO COM A INICIA (ID. 728504) CONSTAM VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS ABATIDOS NOS PROVENTOS DO RECORRENTE DESDE JANEIRO DE 2014, SENDO QUE NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2015 HÁ O DÉBITO SIMULTÂNEO DE 04 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. O RECORRENTE TENTA, A PARTIR DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PARTE RECORRIDA, INDUZIR ESTE JUÍZO A ERRO, MAIS UMA VEZ, INDICANDO UMA SUCESSÃO DE CONTRATOS QUE SERIA ILÓGICA, QUANDO, NA VERDADE, SÃO DOIS CONTRATOS ADVINDOS DE DUAS PORTABILIDADES AUTÔNOMAS. ASSIM, FALTA CREDIBILIDADE QUANDO O RECORRENTE ADUZ QUE A RECORRIDA TERIA FRAUDADO A CELEBRAÇÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES JUNTO AO BMG E AO BANRISUL APENAS PARA JUSTIFICAR A CELEBRAÇÃO DE UMA PORTABILIDADE E DE NOVO FINANCIAMENTO. NA VERDADE, A ORA RECORRIDA COMPROVOU QUE RECEBEU OS CONTRATOS DO RECORRENTE EM PORTABILIDADE E EFETUOU A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA AQUELAS INSTITUIÇÕES ORIGINÁRIAS. E MAIS, NO DOCUMENTO ID. 728503 CONSTA QUE ALÉM DO PRESENTE CONTRATO ORA QUESTIONADO, EM 2018 FOI CELEBRADO UM NOVO EMPRÉSTIMO, DESTA VEZ COM O BANCO ITAÚ. NA VERDADE, ME CONVENÇO QUE O RECORRENTE BUSCOU O PODER JUDICIÁRIO, FALSEANDO O CONTEXTO FÁTICO, EM UMA TENTATIVA DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA ANTE A SUA PRECÁRIA E APARENTE DESCONTROLADA SITUAÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. MÁ-FÉ DA PARTE RECORRENTE QUE RESTOU EVIDENCIADA NOS AUTOS, AMOLDANDO-SE NAS HIPÓTESES DO ART. 80, II E III DO CPC, QUE DEVE SER FIXADA NO MONTANTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENO, AINDA, POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NA PENALIDADE DE MULTA NO VALOR EQUIVALENTE A 10% DO VALOR DA CAUSA, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.